Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE FATURAMENTO DE CONDOMÍNIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA GESTÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTENÇÃO DE PREJUDICAR O ANDAMENTO DO FEITO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR PENHORA DIRETO EM CONTA CORRENTE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mostra-se possível o aumento de percentual fixado a título de penhora de faturamento mensal de condomínio quando o aumento, além de garantir a liquidez do pagamento, não se mostrar apto a inviabilizar a gestão ou afetar a operacionalidade financeira do condomínio.
2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende de má-fé na conduta do agente, razão pela qual eventual descumprimento da determinação judicial não é suficiente para ensejar a aplicação automática da multa.
3. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que as quantias recebidas a título de penhora de percentual de faturamento deverá ser entregue em juízo.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.